Tribunal: TJDFT
Processo: 0738055-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ARRESTO DE BENS. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERIFICADOS. SUSPENSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o arresto de ativos financeiros e imóvel de propriedade dos agravantes.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos verificados na espécie.
3. A existência de ordem de bloqueio de vultosa quantia, emanada da Justiça Federal do Rio de Janeiro, indica o risco ao resultado útil do processo de origem, ante a evidente possibilidade de não restarem recursos suficientes para o adimplemento da condenação no processo de origem, se houver.
4. Evidenciada a concretização de mais de uma medida e configurado excesso de garantia, podem os interessados requerer o levantamento de uma delas, sem que o arresto, por si só, configure dano irreparável e de difícil reparação.
5. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.